Tribunal: TJMT
Processo: 1040314-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040314-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RODRIGO PICCININI - CPF: 001.150.150-27 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural, deferiu tutela de urgência para determinar a prorrogação de débitos decorrentes de cédulas de crédito bancário e outros contratos rurais até o final da demanda, sob pena de multa diária.

O autor da ação originária, produtor rural, alegou prejuízos decorrentes de eventos climáticos adversos, elevação dos custos de insumos e redução do preço das commodities agrícolas, sustentando a necessidade de alongamento compulsório das dívidas rurais após suposta negativa administrativa da instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar, liminarmente, a prorrogação de contratos de crédito rural, notadamente (i) a probabilidade do direito à luz da Súmula nº 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural; e (
ii
) a suficiência da prova apresentada para demonstrar frustração de safra e incapacidade temporária de adimplemento das obrigações financeiras.

III. Razões de decidir

A prorrogação de dívida rural constitui direito do devedor quando comprovadas as hipóteses previstas na legislação de regência e nas normas do Manual de Crédito Rural, as quais exigem demonstração objetiva de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade produtiva.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, pressupostos que demandam prova inicial consistente da situação fática alegada.

No caso concreto, os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente e não se encontram acompanhados de documentos contábeis ou fiscais aptos a demonstrar, de forma concreta, a extensão dos prejuízos sofridos e sua efetiva repercussão na capacidade de pagamento do produtor rural.

Ademais, verifica-se que a notificação administrativa dirigida à instituição financeira foi encaminhada anteriormente à elaboração dos laudos técnicos, o que evidencia que o pedido administrativo não foi instruído com elementos probatórios suficientes à análise da pretensão de alongamento.

Nesse contexto, a ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, devendo a controvérsia relativa à natureza das cédulas e ao preenchimento dos requisitos para eventual renegociação ser examinada no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação de dívida rural prevista na Súmula nº 298 do STJ depende da comprovação objetiva das hipóteses autorizadoras previstas na legislação e no Manual de Crédito Rural.

2. A ausência de prova técnica e documental robusta acerca da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento impede o deferimento de tutela de urgência para suspensão ou alongamento de contratos de crédito rural.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1040314-17.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Mandamental de Prorrogação, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando-se a prorrogação dos débitos rurais dos contratos Cédula de Crédito Bancário nº 099900313314; b) Cédula de Crédito Bancário nº 099900313871; c) Cédula de Crédito Bancário nº GT000036580;3 d) e demais Cédulas de Crédito Bancários as quais o Requerente não possui o número, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, condicionada ao pagamento da primeira parcela das custas judiciais.

O agravante alega, preliminarmente, nulidade da publicação do decisum ora atacado, visto que não ocorreu por meio do DJEN em nome do seu advogado.

Afirma que a notificação administrativa enviada pelo agravado é intempestiva, vez que realizada em 15-05-2025, após o vencimento de todas as avenças pactuadas.

Diz que dentre as cédulas indicadas na inicial do feito, encontram-se as de produto rural com liquidação financeira, e as de crédito bancário, que se distinguem das de crédito rural, logo, em relação àquelas, não se aplica Decreto-Lei nº 167/1967.

Aduz que o agravado não comprovou que atende aos requisitos exigidos que permitem a prorrogação do crédito, apresentando laudo unilateral, o qual indica que houve produção abaixo do esperado em sua lavoura em decorrência de eventos climáticos e mercadológicos.

Entende que, caso mantido o entendimento de primeiro grau, que a determinação seja condicionada à apresentação de garantia idônea conforme art. 300, § 1º do CPC.

Efeito suspensivo
in
deferido (id 337684383)

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id
343362878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 .
Preliminar – Da tempestividade recursal

O agravante alega, preliminarmente, nulidade da publicação do decisum ora atacado, visto que não ocorreu por meio do DJEN em nome do seu advogado.

O agravante compareceu espontaneamente aos autos mediante apresentação de contestação em 06/08/2025, suprindo a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º do CPC, de modo que as comunicações posteriores deveriam ser realizadas obrigatoriamente na pessoa de seu advogado constituído. A decisão agravada foi proferida em 18/08/2025, portanto posteriormente ao comparecimento da instituição financeira nos autos, e não foi publicada no DJEN em nome do advogado habilitado.

Dessa forma, como à época
já possuía advogado regularmente constituído no processo,

a intimação deveria observar o contido no art. 272, § 2º do C
PC, sob pena de nulidade. Confira-se:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Diante disso, o reconhecimento da tempestividade recursal é inconteste.

2. Mérito

O agravado propôs Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural (nº
1001360-09.2025.8.11.0029
), no qual diz ser produtor rural
nos Estados de Mato Grosso, Maranhão e Pará
,
onde produz as culturas de soja, milho, algodão e gergelim, no total de 7.550 hect
a
res,
e, contratou com a agravante
diversos contratos, os quais ressaltou que não possuiria cópia ou a sua numeração.

Apontou que nos últimos ciclos produtivos sofreu com drásticas perdas nessas culturas, em razão de intempér
ies climáticas e
de outros processos calamitosos, e suas
consequências,

como
por Exemplo a Covid-19 e seus reflexos na cadeia de abastecimento (pós-pandemia
),
a
repentina alta nos insumos e a baixa significativa no valor das sacas das oleaginosas.

Aduz que procurou a agrava
nte
com vistas a prorrogar o calendário de pagamento
da
s
operações
s
sub judice, o qual foi ignorado pela
instituição financeira
, o que motivou o ajuizamento desta Ação.

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a)
é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,
hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)

(
*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.102
art
8º)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8º)

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Além do mais,
os laudos foram produzidos em 17.06.2025 (id 198683315, 1º grau), enquanto a notificação foi encaminhada à agravante antes, em 15.05.2025, o que demonstra que o pedido de prorrogação do débito não foi instruído com os documentos necess
ários
.

A questão relativa à possibilidade de enquadramento da cédula de produto rural e da cédula de crédito bancário como instrumentos válidos para o alongamento da dívida com base no Manual do Crédito Rural será analisada
ao longo da instrução processual, assim como
o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À
PRORROGAÇÃO
. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de
Prorrogação
de Contratos
Rurais
. O agravante, produtor
rural
, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da
prorrogação
pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação
da dívida
rural
em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito
Rural
.

III. Razões de decidir 3. A
prorrogação
da dívida
rural
é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito
Rural
, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A
prorrogação
de dívida
rural
fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO
RURAL
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores
rurais
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o
alongamento
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito
rural
, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o
alongamento
da dívida
rural
.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito
Rural
, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito
rural
.

O direito ao
alongamento
da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito
Rural
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a antecipação da tutela recursal deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026